Tribunal: TJDFT
Processo: 0725746-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725746-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEIBER DOS SANTOS PIMENTEL QUEIROZ AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A DESPACHO O presente agravo de instrumento foi interposto da r. decisão que determinou a intimação do agravante-réu para indicar o paradeiro do veículo, em 5 dias, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. No entanto, da análise dos autos originários, constata-se que o MM. Juiz proferiu r. decisão na qual deferiu o pedido de conversão da busca e apreensão em execução. Assim, ao agravante-réu para dizer, em 5 dias, se persiste o seu interesse no julgamento deste recurso. Brasília - DF, 9 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora